Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que nas condenações impostas à Fazenda Pública “deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009” e, também, que “a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional (EC no 113/2021 de 08.12.2021) não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.